Tribunal: TJDFT
Processo: 0718457-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ART. 167 DO CTN. SÚMULA 188/STJ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação declaratória que reconhece isenção de imposto de renda em razão de doença grave e determina a restituição dos valores indevidamente descontados, com alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios aplicáveis ao indébito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os juros de mora incidentes sobre a restituição do indébito tributário devem ser aplicados somente a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, p.u., do CTN e da Súmula 188/STJ, afastando-se a incidência anterior à aplicação da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme CPC, art. 1.022.
4. A legislação tributária estabelece que, na repetição de indébito, os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que reconhece o direito à restituição, consoante artigo 167, parágrafo único do CTN e súmula 188 do STJ confirma que os juros moratórios não incidem antes do trânsito em julgado.
5. A omissão identificada no acórdão embargado justifica o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a incidência de juros de mora no período anterior à aplicação da taxa SELIC, mantendo-se apenas a correção monetária pelo INPC no intervalo respectivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CTN, art. 167, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188. TJDFT, ED em APC 0715003-59.2022.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 23.05.2024. TJDFT, ED em RN 0712547-05.2023.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 25.03.2025.